Tribunal: TJDFT
Processo: 0750547-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. DESABASTECIMENTO NAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. DEVER DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que lhe impôs a obrigação de fornecer à parte autora os medicamentos Tramadol 50 mg, Pregabalina 150 mg, Fluoxetina 20 mg/ mi, Pantoprazol 40 mg, Cloridrato de Diltiazem-60 mg, nos termos do relatório médico juntado aos autos. Em suas razões, argui a nulidade da sentença, ao argumento de que quando se trata de pedido de medicamento não padronizado há litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, defende haver medicamentos alternativos no SUS e não há prova de que eles sejam ineficazes para o caso da parte recorrida. Argumenta que tratamentos padronizados são mais baratos porque fazem parte de uma rotina administrativa, devendo ser priorizados quando não demonstrada sua inviabilidade no tratamento da parte. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, que esta seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28664951).
III. O recurso foi julgado em 14/10/2021 (ID 29831769). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. O STF, nos Embargos de Declaração no RE 855178/SE, assentou: “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 - Destaquei)." Nesse sentido, a preliminar não merece prosperar, a uma porque os autos versam sobre medicamentos incorporados aos procedimentos do SUS, a duas porque, ainda que não fossem medicamentos padronizados, somente seria o caso de litisconsórcio necessário com a União se não possuíssem registro na ANVISA. Assim, não há que se falar em litisconsórcio passivo com a União, uma vez que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federativos (Supremo Tribunal Federal, Repercussão Geral, Tema 793).
VI. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, descabendo a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da Constituição Federal).
VII. No caso em exame, há relatório médico, emitido por profissional da rede pública, comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos em questão para a saúde da parte recorrida (ID 28664589). Os medicamentos estão integrados às políticas públicas de saúde (ID 28664590 - Pág. 3), não lhe tendo sido fornecidos em razão de desabastecimento nas unidades básicas de saúde (IDs 28664846; 28664890 - Pág. 3). Ademais, apesar de não serem considerados de alto custo, a parte recorrida comprovou sua incapacidade financeira para suportar as despesas com os referidos fármacos. Nesse cenário, não encontra qualquer relevância a alegação de não ter a parte recorrida comprovado a necessidade de utilizar medicamentos não padronizados. Ao contrário, há indícios de má gestão dos recursos públicos, ante a recorrente falta de remédios básicos, como retratado nos autos.
VIII. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida.”
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
X. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95